Tribunal: STF
Processo: RE 1342339
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 10, p. 115):



    “APELAÇÃO E REMESSA OBRIGATÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA QUE NEGOU A EMISSÃO DA CERTIDÃO NECESSÁRIA PARA EFETIVAÇÃO DE DESDOBRO IMOBILIÁRIO. VEREDICTO DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO AO IMPETRADO QUE EXPEÇA A CERTIDÃO REQUERIDA PELA PACIENTE. INSURGÊNCIA DO PARQUET. PRETENDIDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TESE INSUBSISTENTE. QUESTÃO CONTROVERTIDA E SUBMETIDA AO WRIT OF MANDAMUS, CONSISTENTE APENAS EM EXAMINAR A ILEGALIDADE, OU NÃO, DA DECLARAÇÃO FIRMADA PELA COMUNA, E NÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CORRELATA, CUJO MUNUS É ATRIBUÍDO AO DELEGATÁRIO NOTARIAL. Ora, "toda ação administrativa deve estar pautada no princípio da legalidade, preconizado no caput do art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em que está dito 'a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia'. Em suma, 'a legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso [...] (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30. Ed. São Paulo: Malheiros, 2005)' (AC n. 2012.072719-6)" (TJSC, Apelação Cível n. 2009.050133-4, rel. Des. Newton Trisotto, j. em 10.08.2010). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º e 165, Constituição Federal. 



    Nas razões do recurso, sustenta-se, que “A Primeira Câmara de Direito Público do TJSC, escorada no fundamento de que "a Lei Complementar Municipal n. 470/17 não fez a exigência da apresentação de matrícula imobiliária" (fl. 1.067) para a expedição de certidão autorizando o parcelamento do solo, deixou de aplicar o art. 10 da Lei n. 6.766/79. (...)” (eDOC 10, p. 147)



    Aduz-se, também, que “A legislação local, como se percebe, não exige os mesmos documentos demandados pela lei federal. Observa-se, a título de exemplificação, que não há exigência de certidão atualizada de matrícula, planta do imóvel ou indicação de vias e loteamentos.” (eDOC 10, p. 148) 



    Assevera-se, ainda, que:



    “No caso em apreço, a Lei Federal n. 6.766/79 exige, para a aprovação de projeto de parcelamento do solo urbano, mais documentos que aqueles demandados pela Lei Complementar Municipal n. 470/2017. Ou seja, trata-se de regra mais protetiva ao meio ambiente. Destarte, como já destacado, a mencionada lei federal, em seu art. 10, lista a documentação exigida para a apresentação de pedido de desmembramento junto à Prefeitura Municipal. Contudo, o art. 33 da Lei Complementar Municipal n. 470/2017, ao estipular os requisitos urbanísticos para o parcelamento do solo, disciplinou a matéria de forma menos rigorosa que a norma federal. Contudo, o acórdão recorrido deixou de aplicar a regra ambiental mais restritiva, adotando os parâmetros da LC Municipal n. 470/2017. Nessa toada, a interpretação entregue pela Corte originária à norma municipal, não submeteu seu conteúdo ao detalhamento da norma geral, já editada pela União, no que concerne ao parcelamento do solo urbano, permitindo a expedição de certidão autorizando o desdobro, mesmo sem a apresentação, pelo recorrido, de matrícula atualizada, contendo a descrição da área maior que se pretende fracionar, a localização do imóvel e suas confrontações.” (eDOC 10, p. 149)



    A Segunda Vice-Presidência do TJ/SC determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, à luz do tema 145 da repercussão geral. (eDOC 11, pp. 17/18). 



    A 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 11, pp. 37/38)



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo não conhecimento do RE, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 18, p. 1)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FULCRO NA ALÍNEA D DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI MUNICIPAL VIGENTE QUE NÃO EXIGE, PARA FINS DE AUTORIZAÇÃO DE DESDOBRO, A MATRÍCULA IMOBILIÁRIA, COM A LOCALIZAÇÃO E A CONFRONTAÇÃO DA ÁREA A SER DESMEMBRADA (LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 470/2017). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO À REGRA CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO ESPECÍFICO DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE DO PLENO EM CASO SEMELHANTE (AGRG NO RE 1294721/SC). PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O apelo extremo impugna acórdão (eDOC 10, pp. 119-123) que, confirmado em juízo de retratação quanto ao Tema n. 145/RG (eDOC 11, pp. 37/38), ratificou sentença a qual, em autos de mandado de segurança, determinou à autoridade impetrada a expedição de certidão para desdobro de parte de imóvel, com a abstenção de se exigir apresentação de matrícula imobiliária contendo localização/confrontação da área ou qualquer outro requisito não constante do art. 33 da Lei Complementar municipal n. 470/2017. Ocorre que, em situação igual à destes autos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por quórum qualificado, nos termos do art. 102, § 3º, da Lei Maior, e do art. 1.035, § 1º, do CPC, c/c o art. 326, § 2º, do RISTF, já assentou a inexistência de repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. Eis a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. Os §§ 1º a 4º do art. 326 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, introduzidos pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelecem a técnica da rejeição da repercussão geral das questões suscitadas no Recurso Extraordinário, com eficácia limitada ao caso concreto. 2. Tal sistemática, referendada pelo PLENÁRIO no julgamento do ARE 1.273.640-AgR (DJ de 24/9/2020), desenvolve-se na forma das seguintes etapas: (a) o Relator, ao receber o RE, analisa primeiramente a relevância das questões arguidas; (b) constatada a ausência de repercussão geral, o Relator está autorizado a negar seguimento ao recurso, exclusivamente por esse motivo; (c) em face dessa decisão, cabe impugnação da parte sucumbente, dirigida ao Plenário, requerendo-se a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros para a confirmação do julgado recorrido; (c.1.) caso essa votação não seja obtida, o recurso é redistribuído, e então o novo Relator sorteado examina todos os demais pressupostos de admissibilidade; (c.2.) por outro lado, na hipótese em que ratificada, por 2/3 (dois terços) dos membros do SUPREMO, a decisão do Relator no sentido da inexistência de repercussão geral, tal acórdão NÃO formará um precedente vinculante; logo, não condicionará a solução dos casos idênticos ou análogos. 3. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina em mandado de segurança impetrado por Domínio Dona Francisca Ltda., visando à expedição de certidão de desdobro de parte de área de que alega ser proprietário. No RE, o Parquet sustenta que o acórdão recorrido desrespeitou a divisão de competências legislativas fixada na Constituição, pois julgou lei local (art. 33 da Lei Complementar Municipal 470/2017) válida em face de lei federal (art. 10 da Lei 6.766/1979), dispensando a impetrante de apresentar todos os documentos necessários para o desmembramento da área. 4. A questão recursal não alcança o patamar de repercussão geral. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 5. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema proposto, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 6. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.294.721-AgR/SC, Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/03/2021) 



    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente